Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA PRIMEIRA TURMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO. PRORROGAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. AFASTADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que, não tendo sido a incompetência alegada no primeiro momento, houve a prorrogação da competência desta Primeira Turma para análise dos recursos.
3. O entendimento discutido em sessão é o expresso no acórdão conferido por todos os desembargadores, assinado por esta relatoria e publicado no DJe, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ante a não disponilização de vídeos da sessão de julgamento e notas taquigráficas correlatas.
4. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. No caso em análise, o embargante, ao repisar as questões e pedidos postos nos embargos de declaração amplamente discutidos e afastados, apenas objetiva a rediscussão do mérito do apelo, tentando modificar recurso que lhe fora desfavorável, o que evidencia o caráter protelatório do presente aclaratórios. Portanto, devida a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.